Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
0 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704789-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: G. H. F. V. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA MOREIRA FOLHA VASCONCELOS, THALES AUGUSTO GOMES VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do procedimento comum no 0706311-24.2024.8.07.0011, ajuizada por G.H.F.V, representada por seus genitores, em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pelo agravado (ID 221703917 do processo originário). Em suas razões recursais (ID 68641417), a agravante afirma que a decisão agravada determinou a disponibilidade de vaga na UTI pediátrica em favor do agravado. Verbera que não restaram comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Defende que não há demonstração da urgência/emergência, o que indica que a questão pode aguardar o julgamento da lide. Argumenta que a manutenção da decisão agravada acarretará um verdadeiro desequilíbrio contratual, desrespeitando a isonomia e a boa-fé. Questiona o valor da multa arbitrada. Defende que o valor arbitrado é desproporcional e desarrazoado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 68641418). Na decisão de ID 68786974, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 69781123. A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 70232832, oficiando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência em favor do agravado/menor. É o relatório. Decido. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta aos autos eletrônicos na origem, constata-se que o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo Juiz a quo em 04/03/2025, o qual homologou acordo firmado pelas partes na petição de ID 226031610, juntada pelo agravante nos autos originários. No ID 227409558 da origem, o Ministério Público oficiou pela homologação do acordo celebrado entre as partes. No ID 232377781 da origem, o agravado/autor apresentou petição notificando a quitação da obrigação. Nesse contexto, a prolação de sentença na instância de origem, homologando o acordo celebrado entre as partes, acarreta a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Isso porque, uma vez solucionada a controvérsia por meio da autocomposição, desaparece o interesse processual na análise do recurso, tornando-se incabível sua apreciação por ausência de utilidade prática. Nesse sentido, destaco precedente desta Colenda Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LIMINAR. CONCESSÃO. PROLAÇÃO SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃOACORDO. PERDA OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) 2. Prolatada sentença que homologou acordo no qual a parte expressamente assume o pagamento das custas finais, resta superada a pretensão de obtenção da gratuidade de justiça diante de seu comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1836617, 07359011620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJE: 09/04/2024.Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora